Tribunal: TJMT
Processo: 1018104-11.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018104-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Expropriação de Bens, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALDA NANCI MICHELATO (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), HELENA PATRICIA FREITAS - CPF: 033.925.966-39 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO TIRONI - CPF: 021.643.669-99 (ADVOGADO), FERNANDA TAGLIARI - CPF: 023.872.069-16 (ADVOGADO), FABIANE TAGLIARI - CPF: 016.865.129-70 (ADVOGADO), PAULO ANTONIO DE LIMA - CPF: 046.085.421-68 (AGRAVADO), PAULO ANTONIO DE LIMA - CPF: 046.085.421-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LAUDO PERICIAL – INTIMAÇÃO DAS PARTES – PRAZO DE 5 DIAS PARA MANIFESTAÇÃO – DETERMINAÇÃO CUMPRIDA PELO AGRAVADO – PEDIDO DE DILAÇÃO FORMULADO PELO AGRAVANTE – TEMPO EXCESSIVO – NÃO EXPOSIÇÃO DE MOTIVO LEGÍTIMO – ALEGAÇÃO DE COMPLEXIDADE NA ANÁLISE – IMPROBABILIDADE – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE GRANDE PORTE - ACOLHIMENTO INVIÁVEL – DISCREPÂNCIA DE TRATAMENTO ENTRE AS PARTES – SITUAÇÃO VEDADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se ambas as partes foram intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial, mas apenas uma delas cumpre a determinação e a outra pede dilação do prazo sem apresentar motivo legítimo (art. 233 do CPC), o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1018104-11.2021.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que, em Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9/DF, que tramitou na 12ª Vara Cível de Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF, indeferiu o pedido de dilação do prazo para manifestação a respeito do laudo pericial, e o homologou.

O agravante alega que precisou contratar assistente técnico não integrante do seu quadro de funcionários, o que demandou maior tempo.

Acrescenta que a conclusão da perícia não estava disponibilizada no sistema PEA, por isso teve de buscar colaborador na comarca para providenciar cópia desse documento.

Diz que a ampliação do período é necessária porque foi observado excesso de R$192.230,98.

Efeito suspensivo deferido (id n. 107732495).

Contraminuta apresentada (id n.

111052465).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No Cumprimento de Sentença foi determinada a realização de perícia para apurar o real valor devido e, apresentado o laudo em 17/08/2021 (Id. 119032490, pág. 851), ambas as partes foram intimadas em 20/08/2021 (DJE nº 11047/2021) para se pronunciarem a seu respeito em cinco dias.

Em 30/08/2021 o agravado manifestou concordância com os cálculos, e só em 13/09/2021 (id n. 119032490, pág. 868) o agravante requereu “
DILAÇÃO DE PRAZO POR 15 (QUINZE) DIAS, por se tratar de prazo exíguo para contratação de assistente técnico e solicitação da cópia física”
, o que foi indeferido nos seguintes termos:

(...)

Atenta aos autos, verifico que o executado requereu à ref. 50 a dilação do prazo de 15 dias para manifestação em relação ao laudo pericial juntado à ref. 45, sob o argumento de que se faz necessária a contratação de assistente técnico e solicitação de cópia física. Todavia, entendo que o pleito merece indeferimento.

Primeiro porque, ao ser intimado acerca da nomeação do perito, conforme decisão de ref. 07, as partes possuíam 15 dias para indicarem assistente técnico, contados da publicação daquela decisão. Porém, não houve indicação de assistente técnico. Não bastasse isso, a parte não apresentou justa causa e nem motivação legítima para que não pudesse se manifestar acerca do laudo dentro do prazo estabelecido. Dessa forma, deferir a dilação do prazo, a meu ver, configuraria desigualdade de tratamento entre os litigantes, além de não se justificar diante da pouca complexidade dos cálculos.

Desta forma, HOMOLOGO o laudo pericial de ref. 45. Preclusa a presente decisão, libere-se o valor de R$ 675.091,96 (seiscentos e setenta e cinto mil, noventa e um reais e noventa e seis centavos), em favor do exequente PAULO ANTÔNIO LIMA. O saldo remanescente constante nos autos deverá ser restituído em favor do banco executado.

O agravante sustenta que
precisou contratar assistente técnico não integrante do seu quadro de funcionários, o que demandou maior tempo, bem como que o laudo não havia sido disponibilizado no sistema PEA, por isso teve de buscar colaborador na comarca para providenciar cópia desse documento.

Diz que a ampliação postulada é necessária porque foi observado excesso de R$192.230,98.

No entanto, ao formular o pedido não apontou nenhuma dificuldade de acesso ao parecer do perito.

No mais, intimadas ambas as partes a se manifestarem sobre ele até 30/08/2021, somente o agravado cumpriu essa determinação; o agravante, por sua vez, pleiteou apenas em 13/09/2021 a dilação desse lapso temporal por mais 15 dias, sem apresentar motivo legítimo.

Não há como acolher o pedido somente para um dos litigantes e formulado sem justificativa plausível (artigo 233 do CPC).

A propósito:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2º Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.

Ademais, é bastante improvável que o agravante, instituição bancária de grande porte, encontre obstáculos na elaboração de cálculos aritméticos relativamente simples e necessite de tempo bem acima do estabelecido por lei.

Nesse sentido, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LAUDO PERICIAL – INTIMAÇÃO DAS PARTES – PRAZO DE 5 DIAS PARA MANIFESTAÇÃO – AGRAVADO QUE SE PRONUNCIOU PELA DISCORDÂNCIA – DILAÇÃO DO PRAZO POR NO MÍNIMO 30 DIAS REQUERIDA PELO AGRAVANTE – EXCESSIVA DISCREPÂNCIA DE TRATAMENTO ENTRE AS PARTES – PEDIDO IMOTIVADO – AUSÊNCIA DE PROBALIDADE DA TESE ALEGADA – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO INTEMPESTIVA – DECISUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Quando o agravante, intimado a se manifestar sobre a perícia contábil em cinco dias, deixa de fazê-lo até mesmo no prazo por ele requerido (de trinta dias) sem apresentar justa causa nem motivação legítima, a impugnação ao laudo pericial que apresenta depois desse prazo é intempestiva, ante a preclusão incidente sobre a matéria.

Com mais razão ainda quando o prazo pleiteado é excessivo se comparado ao exercido pela outra parte, pois configuraria desigualdade de tratamento entre os litigantes, além de não se justificar diante da pouca complexidade dos cálculos.
(N.U 1001747-92.2017.8.11.0000, julgado em 19/04/2017, publicado no DJE de 25/04/2017).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022